Tribunal: STF
Processo: HC 212647
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao RHC nº 152.555/PB.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 15/02/2019, pela suposta prática do crime do art. 121, § 2°, incs. II e IV (homicídio qualificado pelo motivo torpe, mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), do Código Penal e art. 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), da Lei nº 10.826, de 2003. Pedidos de revogação da custódia foram negados.



    3. O Juízo a quo recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva do paciente.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, o qual teve a ordem denegada. Formalizou-se o recurso ordinário no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam fundamentação inidônea e excesso de prazo da prisão preventiva, a perdurar, consoante apontam, há mais de 3 anos, sem que tenha sido formada definitivamente a culpa. Dizem ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. Apontam as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Afirmam ausente contemporaneidade entre a data do crime e a manutenção da custódia. Frisam ser prejudicial ao paciente o julgamento perante os jurados na condição de preso. Destacam ter sido designada a data de 23/03/2022 para a audiência perante o Plenário do Júri. 



    6. Requerem, em âmbito liminar, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por medida cautelar diversa, além da determinação à Corte Superior para inclusão do RHC nº 152.555/PB em pauta. No mérito, buscam a confirmação das providências.



    7. Pela Petição/STF nº 24.446/2002 (e-doc. 38), os impetrantes informaram superveniência de decisão condenatória, após realização da audiência de instrução e julgamento em 23/03/2022, tendo sido o paciente condenado a 16 anos de reclusão, no regime inicial fechado, ante o crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021); e HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de abuso de autoridade, flagrante ilegalidade ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, entretanto, não verifico situação a autorizá-la.



    10. Consoante se extrai da análise das peças que instruem a impetração, o Juízo plantonista, ao converter o flagrante em preventiva (e-doc. 2), fundamentou a custódia, aludindo aos contornos do crime, praticado mediante diversos disparos de arma de fogo em via pública, em frente a um estabelecimento comercial e a um colégio, em horário com grande fluxo de pessoas, motivado por uma briga de trânsito. Disse necessária a prisão para garantia da ordem pública. No recebimento da denúncia (e-doc. 4), reafirmou-se a necessidade da prisão, ressaltando “que o modus operandi demonstra periculosidade do agente e o seu descontrole emocional”. 



    11. O Relator, no Superior Tribunal de Justiça, apontou válidos os fundamentos do ato mediante o qual mantida a custódia cautelar (e-doc. 23):



    “(...) Ao manter a medida cautelar máxima, o Juízo singular apontou que “o modus operandi como o crime foi praticado extrapolou o tipo penal. Por causa da forma como foi praticado o crime causou clamor público. Como é cediço, a presença desses dois elementos justifica a necessidade da garantia ordem pública. O réu está sendo acusado de praticar homicídio contra um taxista por briga banal de trânsito enquanto o mesmo estava trabalhando, com motivação totalmente desproporcional. Foram poucos segundos de discussão que resultou nesse fim trágico, conforme narra a denúncia” (fl. 657, destaquei). 



    A esse respeito, como oportunamente destacou o Parquet, “consoante orientação pacificada nesse Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, é circunstância que autoriza a conclusão indiciária acerca da periculosidade social do agente, interferindo, assim, na ordem pública, sendo aceitável estimule a imposição da medida de exceção, a qual, cabe ressaltar, satisfaz-se com mero juízo de probabilidade.” (fl. 1.136; e-doc. 23, p. 2; grifos nossos).



    12. Os fundamentos para manutenção da custódia são idôneos, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes, observado o contexto em que cometidos (homicídio com vários disparos de arma de fogo à curta distância, em área comercial e escolar e com grande fluxo de pessoas, após segundos de discussão no trânsito), a demonstrarem a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. A jurisprudência do Pretório Excelso sedimentou-se neste sentido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC n. 182.899-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 27/04/2020, p. 05/05/2020; grifos nossos).



    13. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021). 



    14. Conforme se verifica das peças juntadas e do andamento processual, o paciente foi preso em flagrante em 15/02/2019, tendo sido a prisão convertida em preventiva no dia subsequente. A denúncia foi recebida em 29/04/2019, mantendo-se a custódia ainda nas decisões proferidas em 25/06/2019, 05/03/2020 e 17/06/2020. A decisão de pronúncia ocorreu em 27/11/2020, contra a qual a defesa interpôs recurso em sentido estrito em 1º/12/2020. O Ministro Relator no STJ, ao tratar da suposta delonga, asseverou a impossibilidade de análise, haja vista que a questão teria sido decidida pelo Tribunal a quo em outro writ, não trazido aos autos, em que foi atribuída a causa à defesa e não ao juízo processante (e-doc. 23, p. 2).



    15. Entretanto, segundo informado posteriormente pelos impetrantes (e-doc. 38), a audiência de instrução e julgamento perante o Tribunal do Júri foi realizada em 23/03/2022. A jurisprudência do Pretório Excelso firmou-se no sentido de que a superveniência de sentença implica a superação do argumento de excesso de prazo da prisão, ante a demora na formação da culpa. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 164.331-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 27/04/2020, p. 05/05/2020; grifos nossos).



    “Ementa: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PREJUDICIALIDADE. 1. Fica prejudicada a alegação de excesso de prazo para o término da instrução criminal ante o julgamento de mérito da ação penal. 2. Habeas Corpus prejudicado.”



    (HC nº 152.000/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/03/2019, p. 04/06/2019; grifos nossos).



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Superveniência da sentença condenatória que torna superada essa questão. 2. Habeas corpus prejudicado.”



    (HC nº 111.079/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2012, p. 02/04/2012; grifos nossos).



     16. Já o fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis (primariedade, bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa), por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).  



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator